Tribunal: STF
Processo: HC 202862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jander Araújo Rodrigues, em favor de K.L.P.B., contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que indeferiu liminarmente o HC 668.661 – TO.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJTO postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA FEITA DE FORMA ORAL. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. Não se verifica nulidade referente à ausência de transcrição da fundamentação da custódia cautelar, que foi proferida oralmente na audiência, pois o arquivo digital de áudio e vídeo encontra-se disponível às partes, não tendo sido, portanto, demonstrado prejuízo à defesa.
    2. O relato apresentado demonstra que existe risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois a postura da defesa e do réu é direcionada a possibilitar o tumulto processual e o retardamento do feito. A instrução criminal e a ordem pública também se encontram ameaçadas quando se observa que o Promotor de Justiça peticionou informando que a vítima relatou seu temor em sofrer represálias do réu, solicitando o sigilo sobre seus dados pessoais e antecipou seu desejo de ser ouvida em juízo sem a presença do acusado na sala de audiência.
    3. Na origem, o réu responde ao crime de estupro de vulnerável, tendo supostamente aproveita-se do estado de embriaguez da vítima para praticar conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, que, aproveitando-se da embriaguez da vítima, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com ela.
    4. Habeas Corpus denegado”. (eDOC 7)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na segregação do paciente. Argumenta, ainda, inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Devidamente intimado, o Juízo de origem apresentou informações. (eDOC 7)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.
    Isso porque, conforme bem assentado pelo STJ, não houve violação aos princípios da ampla defesa e nem do contraditório, haja vista ter sido conferido à defesa acesso a todas as provas produzidas bem como às peças processuais.
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “No que tange à apontada nulidade, o Tribunal a quo assim se manifestou (fls. 98/100):
    ‘Inicialmente, deixo consignado a existência de debate extenso na doutrina e jurisprudência sobre a possibilidade de decretação de prisão cautelar por meio de decisão oral, registrada em mídia audiovisual e não reduzida a termo. Por essa razão, a liminar do presente remédio constitucional foi concedida, por decisão devidamente fundamentada.
    Entretanto, o posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de ilegalidade na espécie, uma vez que a defesa teve irrestrito acesso à mídia onde consta a fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar, não havendo violação à ampla defesa e ao contraditório.
    [...]
    É o caso dos autos, onde se verifica que a decisão do magistrado de primeira instância está inteiramente disponível à defesa, o que afasta a nulidade suscitada.
    Como se vê, não se verifica manifesta ilegalidade, em que pese não constar na ata de audiência de instrução os fundamentos da prisão preventiva ou ao menos não constar informações sobre sua redução a termo, uma vez que a defesa teve acesso à mídia onde constava a fundamentação, não havendo que se falar, portanto, em violação à ampla defesa e contraditório”. (eDOC 2)
    Dessa forma, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente